Tribunal: TJES
Processo: 5006814-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR MACIEL
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006814-32.2024.8.08.00
24

RECTE.: MOACIR MACIEL

RECDO.: BANCO DAYCOVAL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCOMPETENCIA TERRITORIAL. PARTE RÉ QUE MANTEM FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO NA COMARCA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8230009. Sem contrarrazões, parte requerida não apresentou defesa nos autos, sentença prolatada antes do retorno do AR de citação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8230009), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8230005), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO EXTINTO este processo, na forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, eis que reconheço a incompetência territorial deste juizado para a tramitação do presente feito.”

A r. sentença a quo determinou a extinção do feito por entender que não há comprovação nos autos de que o negócio foi formalizado nesta Comarca , já que o autor possui domicilio em São Paulo.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, reparação material e moral, em que o autor alega, em síntese, que realizou empréstimo consignado, porém vem sendo descontado de seu benefício contrato de cartão consignado, sem previsão de término. Requer a declaração de nulidade da contratação ou a conversão em emp ́restimo consignado, a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício, em dobro, além de reparação moral.

O Recorrente apresentou Recurso Inominado postulando que seja declarada a competência da Comarca de Vitória –ES para processar a demanda, tendo em vista o disposto no artigo 4, I, da Lei 9099/95.

Pois bem, o cerne da lide prende-se a apurar se a sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício deve ser anulada, para que o feito possa tramitar no 1º Juizado Especial Cível de Vitória– ES.

Com base no inciso I do art. 4º da Lei 9.099/99 o Juizado Especial é competente para ações propostas no domicílio do réu. Analisando os autos, verifico que o foro eleito pelo autor foi a Comarca de Vitória, vez que o requerido mantém estabelecimento de filial na referida capital, onde a ação foi proposta.

Observa-se dos autos inclusive que o Banco requerido foi citado no endereço fornecido pelo autor, localizado na cidade de Vitória-ES.

Assim, cabe a parte autora optar pelo foro onde a ação deve tramitar, eis que, conforme o parágrafo único da Lei supracitada, a ação poderá ser proposta em qualquer hipótese do artigo no foro previsto no inciso I do artigo: “
I -
do domicílio do réu
ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou
mantenha estabelecimento,

filial,
agência, sucursal ou escritório;”.
(Grifos nossos).

Nesse sentido, cito julgado paradigma:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PARTE RÉ QUE
MANTÉM
ESTABELECIMENTO, FILIAL,
AGÊNCIA
, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO NA COMARCA. ARTIGO 4º DA LEI 9099 /95. SENTENÇA ANULADA. Conforme artigo 4º da Lei 9099 /95, “é competente, para as causas previstas nesta Lei, o
Juizado
do
foro
do domicílio do
réu
ou, a critério do autor, do local
onde
aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial,
agência
, sucursal ou escritório” e ainda, “em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no
foro
previsto no inciso I deste artigo”, de modo que, por expressa previsão da Lei dos
Juizados
Especiais , o autor pode optar em propor a ação no
Juizado
do
foro
do domicílio do
réu
ou
onde
este exerça atividades ou mantenha estabelecimento, o que é o caso dos autos, pois a recorrida
mantém
estabelecimento, filial,
agência
, sucursal ou escritório na Comarca de Londrina, não havendo que se falar, portanto, em incompetência territorial. RECURSO PROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos deste voto, reconhecendo a
competência do Juizado
Especial de Londrina para julgamento desta, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feit (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002846-68.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Giani Maria Moreschi - J. 26.04.2016).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO RÉU. FILIAL. BRASÍLIA/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, pela litigância de má-fé, o condenou ao pagamento das despesas processuais e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O Juízo de origem concluiu que a escolha aleatória de local para propositura da ação viola as normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. Condenou o recorrente por litigância de má-fé tendo em vista ele não ter informado o protocolo de ação com o mesmo objeto anteriormente, que também foi extinta sem resolução do mérito. 3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que optou por ajuizar a ação em Brasília tendo em vista que a ré/recorrida possui filial na região e por isso não haveria falar incompetência territorial. 4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença de origem e consequentemente determinar o regular prosseguimento da ação. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. Ao analisar detidamente os autos constato que o recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais em Brasília/DF, foro em que a recorrida mantém uma filial. 7. Contudo, anteriormente ele havia ajuizado ação idêntica com o mesmo objeto, nº 0712578-31.2023.8.07.0016, na qual deixou transcorrer "in albis" o prazo para emedar a inicial e o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC. 8. O artigo 4º da Lei n.º 9.099, de 26.09.1995, prevê que: "É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo." 9. Portanto, em conformidade com o inciso I do referido artigo, o autor/recorrente poderá propor a demanda no domicílio do réu ou, no local onde ele mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. 10. Desse modo, haja vista a recorrida possuir filial em Brasília é medida impositiva reconhecer a competência dos Juizados Especiais de Brasília para a causa. Precedente: Acórdão 1704901, 07020771820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. De outro lado, percebo que o processo 0712578-31.2023.8.07.0016 foi extinto pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível de Brasília, por inércia da parte, que não emendou a inicial quando lhe foi concedido prazo para tanto. Assim, em razão do Princípio do Juiz Natural, o processo deve ser redistribuído ao 1º Juizado Especial Cível de Brasília e prosseguir o seu curso processual (arts. 59 c/c 286, inc. II do Código de Processo Civil). 12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença que se anula para reconhecer a competência do 1º Juizado Especial Cível de Brasília e determinar o prosseguimento do feito. 13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

(Acórdão 1729820, 07153879120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em análise ao conjunto instrutório, vê-se que o Recorrente reside em São Paulo, porém, o Banco requerido possui filial em Vitória-ES, tendo inclusive sido citado no referido local indicado pelo autor como sendo o endereço do Banco, ID nº 8230008,sendo, portanto, plenamente previsto e permitido pela legislação, o ajuizamento da presente demanda na comarca de Vitória/ES, nos termos do artigo 4,º inciso III, da Lei 9099/95.

Por tais razões, entendo que a sentença de piso mereça ser reformada, de modo a ser anulada, para que o feito em primeiro piso tenha seu regular processamento, inclusive facultando o pleno exercício probatório e contraditório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida

e determinar o retorno dos autos ao
Juízo a quo,
para regular tramitação do feito.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)